Tribunal: STF
Processo: RE 220801
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ANISTIA. ARTIGO 8º, § 5º, DO ADCT-CF/88. DIREITO À REMUNERAÇÃO
RELATIVA AO PERÍODO DO AFASTAMENTO DE EMPREGADO, DEMITIDO EM RAZÃO
DA SUA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA.
A estrutura normativa da regra excepcional da Constituição
Federal permite a reparação das vantagens pecuniárias a partir de 5
de outubro de 1988, afastando os efeitos financeiros retroativos à
vigência da nova ordem constitucional. Precedente.
Agravo regimental não provido.